Tribunal: STF
Processo: Rcl 76836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Narram os reclamantes que: a) “recentemente foram surpreendidos em seus respectivos endereços para o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos Autos de Medida Cautelar nº 0076756-50.2024.8.16.0014”; b) “desconhecem completamente o contexto e a fundamentação que ensejaram a medida de busca e apreensão, o que impossibilita a atuação da defesa técnica no conhecimento e análise das provas já colhidas e documentadas, as quais claramente dizem respeito ao exercício do direito de defesa”; c) não obstante as diligências tenham restado infrutíferas, “tal circunstância não desqualifica a relevância da prova documentada para a defesa”; d) embora o Magistrado tenha indicado a existência de diligências pendentes, deixou de “justificar, de forma concreta, a possibilidade de prejuízo ou risco nessas pela concessão de acesso parcial à presente defesa, informação que facilmente poderia ser requisitada à autoridade policial responsável”. 



    Requer, por isso,“seja julgado procedente o presente pedido, determinando que essa defesa tenha acesso a todas as provas produzidas e documentadas nos Autos de Medida Cautelar nº 0076756-50.2024.8.16.0014, em respeito ao sagrado direito de defesa”. 



    O juízo reclamado prestou informações (eDOC 14) e a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento ao reclamo, em parecer assim ementado (eDOC 17):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14/STF PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DILIGÊNCIAS EM TRAMITAÇÃO. NATUREZA SIGILOSA DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    2.  A reclamação, de fato, não comporta guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Suprema Corte já está pacificada no sentido de não haver que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF, porém, quando se desponta, de forma, clara, a existência de diligências ainda pendentes de conclusão. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Nessa ordem de ideias, no caso concreto, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela pretendida.



     Afinal, a despeito do alegado, confirmado pelo juízo reclamado, em suas informações, que “ainda não há quaisquer elementos de prova documentados nos autos de medida cautelar 076756-50.2024.8.16.0014. Isto porque, conforme acima já salientado, as diligências para cumprimento dos mandados de busca e apreensão restaram infrutíferas, não tendo sido sequer realizada nenhuma busca nos endereços diligenciados, uma vez que não se referem a endereços dos investigados. Assim, considerando que ainda existem diligências pendentes e não havendo quaisquer provas parcialmente documentadas, não há como deferir o pedido de habilitação da defesa técnica, conforme requerido, ao menos, por ora.” 



    4. Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa compressão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente